Tribunal: STF
Processo: Rcl 47517
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação proposta pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA, na qual se alega que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo de nº 1017358- 26.2015.8.26.0554 (ARESP Nº 1.453.312/SP), teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    Consta dos autos que o recurso extraordinário em discussão foi interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 
     O órgão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, à consideração de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). Tal entendimento foi mantido em julgamento de agravo interno.
    Sendo esse o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário com base em tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    A reclamante alega, ainda, que o recurso extraordinário em questão versa sobre a tese firmada nas ADPF’s 275, 387 e 437, e no RE 599.628 (Tema nº 253), segundo a qual é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    Todavia, em análise da decisão reclamada, verifica-se que esta trata exclusivamente dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, não havendo estrita aderência em relação aos paradigmas invocados.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator